Tribunal: TJDFT
Processo: 0001956-74.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. ENCARGOS DA MORA. MITIGAÇÃO DESCABIDA.

I. Não há que se cogitar de prescrição quando a demanda é ajuizada dentro do prazo legal e não se observa nenhuma desídia processual do autor.

II. Os encargos da mora não podem ser amenizados, com fundamento na teoria duty to mitigate the loss, na hipótese em que o arrendatário descumpre acintosamente os seus deveres e a demanda é ajuizada pelo arrendante dentro do prazo prescricional.

III. Recurso conhecido e desprovido.